Tribunal: TJPA
Processo: 0801689-27.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801689-27.2021.8.14.0040

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA ASSUNCAO DA SILVA LOBO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. IDOSA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS FORNEÇA OS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS E PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (ID 5334065 – fls. 1/5) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada Inauduta Altera Pars interposta por Maria Assunção da Silva Lobo, em desfavor do Município de Parauapebas, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando-o ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 5333947 – fls. 1/7), que a Sra. Maria Assunção da Silva Lobo, idosa,
é portadora das seguintes patologias: Cérvico-tóraco lombalgia crônica, ostereoporose, hérnia de disco, síndrome do impacto do ombro direito, gastrite crônica, esterose mitral, hipertensão arterial sistêmica e em tratamento de transtorno depressivo, necessitando usar, diariamente e de forma contínua, as seguintes medicações, 1) Omeprazol 20mg; 2) Alendronato Sódico 70mg; 3) Propanolol 40mg; 4) AAS 100mg; 5) Clopridogel 25mg; 6) Selozok 25mg; 7) Sinvastatina 20mg; 8) Evista 60mg, 9) Puran T4 112mg, 10) Formax D 70mg, e 11) Losartana 50mg.

Ocorre que, apesar da necessidade do uso da medicação apontada - que deve ser tomada diariamente e de forma contínua -, a requerente não tem condições financeiras de custear a sua aquisição, e o Município de Parauapebas se recusa a fornecê-la periodicamente, prejudicando sobremaneira a sua saúde. Por não ter obtido a efetivação do seu direito à saúde pela via administrativa, recorreu à Defensoria Pública e requereu ao Poder Judiciário à proteção deste direito constitucionalmente garantido.

Deferida a antecipação da tutela (ID 5333949 – fls. 1/3), o Juízo de piso determinou
que o requerido providencie em favor de Maria Assunção da Silva Lobo o fornecimento dos medicamentos prescritos no receituário acostado ao processo, sob pena do sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde e responsabilização pertinente em caso de descumprimento.

O Município de Ananindeua apresentou contestação em ID

1263176 – fls. 1/8 informando, preliminarmente: 1) a necessidade de
suspensão dos efeitos da tutela, a remessa dos autos à Justiça Federal, e o chamamento da União e do Estado ao feito; 2) a ilegitimidade passiva do Município, 3) a perda superveniente do objeto – extinção do processo sem julgamento do mérito, eis que cumprida a liminar, sendo necessária a comprovação do interesse de agir. No mérito, informa
que presta ampla assistência à saúde aos seus munícipes, mas que, neste caso, a p
arte autora não comprovou os requisitos necessários para a concessão do medicamento não incorporados em atos normativos do SUS. A autora não juntou nos autos, laudo médico que lhe assiste da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, ou ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelos SUS; 2) Do princípio da reserva do possível – vinculação à possibilidade orçamentária. 3) Da ausência de razoabilidade na aplicação de multa nas ações de obrigações, contra o poder público. 4) Da impossibilidade de execução antecipada da multa da ofensa ao pagamento por meio de precatório; e 5) Da desproporcionalidade da multa.

Requer ao final, a total improcedência da ação.

Em réplica (ID 5333964 – fls. 1), a autora reafirma a necessidade de a ação ser julgada totalmente procedente, sendo confirmada a decisão que antecipou a tutela, tornando-a definitiva.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 5334065 – fls. 1/5), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“ Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.”

Irresignado, o Município de Parauapebas apelou da decisão trazendo, em razões recursais, os mesmos argumentos apresentados em sede de contestação e postulando o conhecimento do recurso e 1) seja decretada a nulidade da sentença recorrida, por falta de integração do Estado e da União no polo passivo, determinando-se a intimação da apelada para promover a citação desse ente público, e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; 2) seja declarada a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para que possa exaurir a fase de instrução processual com a apreciação dos requerimentos arguidos pelo ente público, ora apelante, e demais atos pertinentes ao deslinde do feito, garantindo-lhe, desta forma, os direitos fundamentais constitucionais ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa; e, ao final, seja reformada a sentença, para excluir a responsabilidade do Município pelo custeio do medicamento indicado pela autora.

Em contrarrazões apresentadas (ID 5334075 – fls. 1/7), pela manutenção da sentença e extinção do processo com resolução do mérito, consoante o art. 316 do Código de Processo Civil.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 5553109 – fls. 1/9, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars com o objetivo de que
o Município de Parauapebas forneça à requerente os medicamentos indispensáveis à continuidade de seu tratamento médico.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso impõe a obrigação de dar atendimento integral àqueles que apresentem

problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
, 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
E, mais especificamente, 15 “
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
”.

Assim, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente municipal em disponibilizar o exame e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Maria Assunção da Silva Lobo.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento e, em reexame necessário, confirmo a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/05/2022